Tribunal: TJMT
Processo: 1001777-55.2021.8.11.0011
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001777-55.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[Município de Mirassol D'Oeste-MT (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), SOCIEDADE REGIONAL DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - CNPJ: 02.801.291/0001-42 (APELANTE), ENRIQUE FONSECA REIS - CPF: 046.565.086-40 (ADVOGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEBERTE RODRIGUES GONCALVES - CPF: 000.850.091-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PUBLICIDADE. OFERTA VINCULANTE. MULTA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal,
em razão de publicidade enganosa por omissão praticada por instituição de ensino superior.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve configuração de publicidade enganosa por omissão quando a preposta informou ao consumidor que seria "ressarcido em 100%" em caso de insucesso na contratação do FIES, sem esclarecer a exigibilidade integral das mensalidades; (
ii
) saber se existe violação ao princípio do
non bis in idem
quando há condenação judicial civil e sanção administrativa sobre o mesmo fato; e (
iii
) saber se a multa aplicada observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3.
A comunicação "ressarcido em 100%" transmitida por preposta via aplicativo WhatsApp configura oferta vinculante nos termos dos artigos 30 e 35 do CDC. A ausência de delimitação expressa do alcance da promessa e a omissão quanto à exigibilidade integral das mensalidades em caso de insucesso do FIES caracterizam publicidade enganosa por omissão (artigo 37, §3º, CDC), violando o dever de informação previsto no artigo 6º, III, do CDC.

4.
A responsabilidade solidária da instituição de ensino pelos atos de sua preposta decorre do artigo 34 do CDC. O artigo 38 do mesmo diploma atribui ao fornecedor o ônus de comprovar a veracidade e correção da informação veiculada, ônus não desincumbido pela apelante.

5.
Inexiste violação ao princípio do
non bis in idem
. As esferas jurisdicional e administrativa possuem naturezas distintas e finalidades específicas. O artigo 56 do CDC estabelece que as infrações sujeitam o infrator a sanções administrativas sem prejuízo das de natureza civil e penal, consagrando a autonomia entre as esferas de responsabilização.

6.
A multa
aplicada
observou os critérios do artigo 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a
capacidade econômica da instituição de grande porte. Inexiste desproporcionalidade manifesta ou caráter confiscatório.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Configura publicidade enganosa por omissão a promessa de ressarcimento integral transmitida por preposta de instituição de ensino, sem esclarecimento adequado sobre a exigibilidade das mensalidades em caso de insucesso na contratação de financiamento estudantil. 2. A existência de decisão judicial transitada em julgado não impede a imposição de penalidade administrativa pelo PROCON, dada a autonomia entre as esferas de responsabilização prevista no artigo 56 do CDC. 3. A multa administrativa que observa os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do fornecedor não configura desproporcionalidade."

----------------------

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, III; 30; 34; 35; 37, §3º; 38; 56; 57; Decreto nº 2.181/97, art. 33, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no MS 19996 DF 2013/0089823-5, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.06.2017; TJMT, N.U 1031186-66.2022.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.03.2025; TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
SOCIEDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.
contra a sentença
(Id.
358513859
)
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mirassol D'Oeste
(
MT
)
que, nos autos da ação anulatória
n.
1001777-55.2021.8.11.0011,
movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE (MT),
julgou
improcedentes os pedidos formulados, mantendo integralmente a multa administrativa de R$ 76.500,00 aplicada pelo PROCON Municipal.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que:
(i)
não veiculou publicidade enganosa, porquanto jamais prometeu isenção integral das mensalidades, mas apenas restituição dos valores correspondentes à parcela não financiada pelo FIES;
(
ii
)
há violação ao princípio do
non bis in idem
, uma vez que os mesmos fatos já foram objeto de apreciação judicial com condenação ao ressarcimento do consumidor e pagamento de indenização por danos morais;
e

(
iii
)
a multa administrativa revela-se desproporcional e irrazoável, considerando a inexistência de vantagem econômica auferida pela instituição de ensino.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para anular a multa administrativa ou, subsidiariamente, reduzi-la a patamar proporcional e razoável.

O recorrido apresentou contrarrazões requerendo a manutenção integral da sentença
(Id.
358513866
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 362775367).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de apelação cível interposta por
SOCIEDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.
contra a sentença
(Id.
358513859
)
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mirassol D'Oeste
(
MT
)
que, nos autos da ação anulatória
n.
1001777-55.2021.8.11.0011,
movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE (MT)
julgou improcedentes os pedidos formulados, mantendo integralmente a multa administrativa de R$ 76.500,00 aplicada pelo PROCON Municipal.

Na origem, a autora alegou que não praticou infração à legislação consumerista, sustentando a inexistência de publicidade enganosa, a ocorrência de
non bis in idem
em face de anterior condenação judicial e a desproporcionalidade da sanção pecuniária imposta.

Pois bem.

Imperioso registrar, inicialmente, que o PROCON possui competência legal para aplicação de sanções administrativas, inclusive por inobservância às normas consumeristas, conforme disposto no art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/97.

Nesse sentido, frise-se que a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que o controle jurisdicional dos atos administrativos se restringe ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. Nesse sentido, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da regularidade do procedimento e à conformidade com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. (STJ -
AgInt
no MS: 19996 DF 2013/0089823-5,
Rel.
Ministro
Herman Benjamin
,

PRIMEIRA SEÇÃO
, j. em
28/06/2017.

1.
Da configuração da oferta vinculante e da publicidade enganosa por omissão
.

In
casu
,
o
conjunto probatório dos autos demonstra, de forma inequívoca, que a apelante, por intermédio de sua preposta, transmitiu ao consumidor Vinicius
Rossin
Vasconcelos informação expressa de que, na hipótese de insucesso na contratação do FIES, seria
"ressarcido em 100%"
.

Referida
comunicação foi veiculada mediante aplicativo de mensagens
(
WhatsApp
)
e ocorreu em contexto no qual o estudante pretendia financiar 84,71% da semestralidade, correspondente a R$ 51.097,31, comprometendo-se a arcar apenas com a parcela não financiada, no montante aproximado de R$ 1.300,00 mensais.

Frustrado o financiamento, a instituição passou a exigir o valor integral das mensalidades (R$ 8.516,22).

Tal comunicação configura oferta vinculante nos termos dos artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor. A expressão "ressarcido em 100%" foi veiculada sem qualquer delimitação expressa de seu alcance. Incumbia à fornecedora, à luz do dever de informação previsto no artigo 6º, III, do CDC, esclarecer de forma clara e precisa que o insucesso do FIES implicaria exigibilidade integral das mensalidades. A omissão dessa informação essencial caracteriza publicidade enganosa por omissão (artigo 37, §3º, CDC).

A responsabilidade da apelante pelos atos de sua preposta decorre do artigo 34 do CDC, que consagra a responsabilização solidária do fornecedor. A alegação de que a promessa teria alcance restrito encontra óbice no artigo 38 do mesmo diploma, que atribui ao fornecedor o ônus de comprovar a veracidade e correção da informação veiculada.

A conduta viola, ademais, o princípio da boa-fé objetiva, frustrando legítima expectativa criada no consumidor e transferindo-lhe, de forma abrupta, o risco econômico integral da não contratação do financiamento estudantil.

2.
Da inexistência de
non bis in idem
.

A alegação de violação ao princípio do
non bis in idem
não prospera.

Os âmbitos jurisdicional e administrativo possuem naturezas distintas e finalidades específicas. Enquanto a ação judicial analisou a relação contratual específica entre as partes sob a ótica do direito civil, o procedimento administrativo examinou a conduta da empresa fornecedora sob a perspectiva da proteção coletiva dos interesses consumeristas
.

Este e. Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que
"a existência de decisão judicial transitada em julgado não impede a imposição de penalidade administrativa pelo PROCON, desde que observado o devido processo legal administrativo”
. (N.U 1031186-66.2022.8.11.0003, Rel. Des.
José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 10/03/2025).

O artigo 56 do CDC expressamente estabelece que as infrações sujeitam o infrator a sanções administrativas
"sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas"
, consagrando a autonomia entre as esferas de responsabilização.
Eventual
condenação civil não substitui, nem exaure, a função repressiva da sanção administrativa.

3.
Da legalidade e proporcionalidade da multa
.

Quanto aos argumentos de ausência de proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada, oart. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A gravidade da infração é elevada: houve promessa expressa não cumprida, induzindo estudante a acumular débito incompatível com sua capacidade financeira, em violação aos deveres de informação e boa-fé.

A vantagem auferida reside na manutenção do vínculo contratual sob condições informacionais inadequadas.
Vê-se, portanto, que
o
valor de R$ 76.500,00

considerou adequadamente a gravidade da infração consistente no descaso com os direitos do consumidor e a capacidade econômica do infrator, instituição
de ensino
de grande porte
, mostrando-se
proporcional à gravidade da conduta. Inexiste caráter confiscatório ou desproporcionalidade manifesta.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do
quantum
fixado”.
(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 13.5.2024).

Conclui-se, portanto, que a presunção de legitimidade e veracidade que reveste os atos administrativos não foi elidida pela recorrente, que não logrou êxito em demonstrar a existência de vícios procedimentais ou materiais capazes de macular a validade da decisão sancionadora.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026